Tribunal: TJBA
Processo: 8040374-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040374-04.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANIO RODRIGUES TAVARES Advogado(s): ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, LEONARDO DE SOUZA REIS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra acórdão proferido, por unanimidade, pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, certificado no ID 99867256, pretendendo a rediscussão de matéria já submetida à apreciação colegiada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, bem como estabelecer se eventual equívoco na escolha da via recursal admite aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.021 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que o agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisão proferida individualmente pelo relator, com idêntica previsão no art. 319 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O ato judicial impugnado possui natureza eminentemente colegiada, consubstanciado em acórdão proferido por deliberação conjunta e unânime dos membros da Seção Cível de Direito Público, circunstância que afasta o cabimento do agravo interno. A interposição de agravo interno contra acórdão configura vício de admissibilidade relacionado à ausência do pressuposto da adequação recursal. A utilização de recurso manifestamente incompatível com a natureza do pronunciamento judicial impugnado caracteriza erro grosseiro e inescusável, o que impede a incidência do princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que é inadmissível agravo interno manejado contra decisão colegiada, impondo-se o não conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. A interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado evidencia ausência do pressuposto da adequação recursal. A utilização de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.393.385/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.11.2017; TJSP, Agravo Interno Cível nº 2301373-85.2025.8.26.0000, Rel. Roberto Maia, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Mandado de Segurança n.° 8040374-04.2023.8.05.0000, agravante e agravado . Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER O RECURSO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I